Tribunal: STF
Processo: ARE 1589264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSÉDIO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTES. 216-AE 217-A DO CP. PROVAS SUFICIENTES. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Apelação contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de assédio sexual e violação de vulnerabilidade, conforme os arts. 216-A e 217-A do CP, aplicando pena total de 15 anos 6 meses e 20 dias de reclusão. A defesa alegou ausência de provas e exigiu a absolvição ou desclassificação dos delitos, além do reconhecimento da prescrição quanto ao assédio sexual.
II. Questão em discussão
2. (i) Se as provas são suficientes para a notificação de estupro de vulnerável; (ii) se o crime de assédio sexual estiver previsto; e (iii) se há motivo de desclassificação para delito menos grave.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade foram comprovadas por depoimentos detalhados da vítima e testemunhas, corroborados pelo contexto probatório. A transparência admite o peso das declarações da vítima em crimes de natureza sexual, quando firmes e coerentes.
4. A defesa não apresentou elementos capazes de invalidar as provas.
5. O reconhecimento da prescrição do crime de assédio sexual, com base no art. 109, V, do CP, é pertinente, considerando o transcurso de mais de quatro anos entre a obtenção da denúncia e a sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição do crime de assédio sexual e ajustar a pena definitiva para 14 anos de reclusão, mantida a específicas por violação de vulnerabilidade.
Tese de julgamento: "O depoimento da vítima tem relevância probatória em crimes sexuais, especialmente quando corroborado por outros elementos. A prescrição do crime de assédio sexual deve ser reconhecida se transcorrido o prazo legal entre os marcos interrompidos."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 109, V, 216-A, 217-A; PCP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante relevante: STJ, REsp nº 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.06.2019.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente